Tribunal: TJDFT
Processo: 0035602-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0035602-58.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA APELADO: JORGE LUIZ DA SILVA LIMA, VERA LUCIA LIMA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por BANCO INTERMEDIUM SA (ID no 14145717) contra a sentença de ID no 14145707, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo do recurso no ID no 14145719. Contrarrazões no ID no 14145722. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retornem-me o feito à conclusão. Em Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator